Tribunal: STF
Processo: RE 1323968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. CERTIDÕES. AUSÊNCIA DAS SENTENÇAS CRIMINAIS QUE FIXARAM OS HONORÁRIOS. DESCNECESSÁRIO. O ajuizamento da execução de honorários de defensor dativo, instruída com certidões dos respectivos arbitramentos, é suficiente para conferir a exigibilidade do título. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a parte recorrente afronta aos artigos 100, § 12º, e 102, § 2º, da Constituição Federal, requerendo “seja aplicado (até a expedição do requisitório) o índice de correção monetária constante do art. 5º, Lei 11.960/09 e art. 1º-F da Lei 9494/97, qual seja, TR”.



    Instada a se manifestar, a 5ª Câmara Cível não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, conforme os termos da ementa a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. JUIZO DE CONFORMIDADE. RESP N° 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ). RE N° 870947/SE (TEMA 810/STF). VIOLAÇÃO AO ART. 1° F DA LEI N° 9.494/97. EFEITO EX TUNC EM RELAÇÃO AO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97. DESCABIDA A MODULAÇÃO AOS CASOS EM QUE NÃO OCORREU A EXPEDIÇÃO OU PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O ACÓRDÃO. Inexiste contrariedade entre os Temas 905/STJ e 810/STF, com o julgamento do acórdão proferido por essa 5ª Câmara Cível. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. 



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009, devendo-se aplicar na atualização monetária da dívida o índice do IPCA-E. Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO 683 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 03/06/2020). (Grifei).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, uma vez que o acórdão combatido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



    MinistroDias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente